Tribunal: TJBA
Processo: 8002640-37.2024.8.05.0112
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8002640-37.2024.8.05.0112 – Comarca de Itaberaba/BA Recorrente: Lucivaldo Ribeiro Mota Júnior Advogado: Dr. Carlos Alberto Nascimento dos Santos (OAB/BA: 77.494) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Rafael Lima Pithon Origem: Vara Criminal da Comarca de Itaberaba Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS (ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 14, II, E ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARES DE NULIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E DO INTERROGATÓRIO INQUISITORIAL DO RÉU, EM VIRTUDE DE SUPOSTA VIOLÊNCIA POLICIAL. INACOLHIMENTO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO, DE MANEIRA INCONTESTE, PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. EVENTUAIS IRREGULARIDADES RELATIVAS À FASE INQUISITORIAL QUE NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. APURAÇÃO DA SUPOSTA AGRESSÃO POLICIAL QUE DEVE OCORRER EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGATIVA DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INALBERGAMENTO. SUFICIÊNCIA DOS MOTIVOS DELINEADOS NO DECISIO. ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INCUMBE AO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO DEMONSTRADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICADORA. MATÉRIA A SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INACOLHIMENTO. PRISÃO CAUTELAR QUE SE ENCONTRA JUSTIFICADA PELA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PELA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO PRAZAL QUE CESSA APÓS A DECISÃO DE PRONÚNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 21 DO STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Lucivaldo Ribeiro Mota Júnior, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (por duas vezes), na forma do artigo 70 do mesmo diploma, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (id. 79353768), que: “[...] no dia 22 de agosto de 2024, por volta das 22h40min, na Avenida Medeiros Neto, Centro, Itaberaba/BA, o denunciado, de forma livre, consciente e com animus necandi, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas GUSTAVO CENI DOS SANTOS DA ENCARNAÇÃO e KEZIA SALES GOMES, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias a sua vontade. De acordo com os autos, o motivo do crime se deu em razão de uma discussão que houve entre o denunciado e a vítima Gustavo, há cerca de uma semana antes do fato narrado, por causa de uma mulher. No dia e horário referidos, as vítimas, que trabalham como delivery, chegavam no estabelecimento ‘Estação do Beiju’, quando o denunciado chegou a bordo de um veículo Polo, cor preta, e ficou esperando ambos saírem do trabalho. Ato contínuo, Gustavo e Kezia saíram do local de motocicleta e passaram a ser seguidas pelo denunciado, que os alcançou na Avenida Medeiros Netos e passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo na direção das vítimas, entretanto, os tiros acertaram os postes e fiação. Após as tentativas de homicídios, as vítimas receberam um print de uma rede social do denunciado, no qual havia a seguinte mensagem escrita por ele: ‘na próx erro não’ (sic) (na próxima erro não). Interrogado pela autoridade policial, Lucivaldo confessou a prática delitiva, afirmando que estava sendo ameaçado pela vítima Gustavo e que, ‘como estava com a mente perturbada’, fez isso. Ademais, afirmou que ‘foi até o deliveri que a vítima faz entrega e com o caro da mãe e que depois colocou o carro pra consertar, em algum local no primavera’ (sic). Segundo restou investigado, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa das vítimas, porquanto elas estavam trafegando na rua, a bordo de uma motocicleta, e o denunciado efetuou os disparos quando elas estavam de costas. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, arguiu o Recorrente, preliminarmente, a nulidade da custódia cautelar e do interrogatório inquisitorial do acusado, em virtude da alegada violência policial de que teria sido vítima o réu. No mérito, pugna pela impronúncia do acusado, em virtude da suposta insuficiência probatória e da ausência de justa causa, aduzindo, ainda, que é nula a decisão judicial, por “falta de motivação suficiente”, devendo ser “reformada para a impronúncia do recorrente”. Subsidiariamente, pleiteia o decote da qualificadora do emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP), bem como a revogação da prisão preventiva. IV – Inicialmente, não prosperam as preliminares defensivas de nulidade da custódia cautelar e da confissão extrajudicial, em virtude da suposta violência e pressão policial de que teria sido vítima o réu, no momento do flagrante e de seu interrogatório, destacando-se o quanto consignado pelo Juiz a quo, quando da decretação da prisão preventiva: “De igual forma, inexiste prova efetiva de violência policial dado que, no registro da ocorrência, foi narrado que as lesões então experimentadas pelo custodiado seriam decorrentes da sua tentativa de fuga. Por outro lado, observa-se que a prisão foi efetivada fora das hipóteses do flagrante, inclusive no dia seguinte ao suposto crime praticado. [...] ANTE O EXPOSTO [...] NÃO HOMOLOGO o presente auto de prisão, relaxando a custódia em flagrante, por evidente ilegalidade, ao tempo em que, ratificando a decisão proferida em sede de Plantão, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUCIVALDO RIBEIRO MOTA JUNIOR” (id. 460201807, APF nº 8002563-28.2024.8.05.0112). V – Desse modo, não restando demonstrado nos autos – de modo inconteste – que os agentes públicos agiram com excesso no estrito cumprimento do dever legal, inviável o reconhecimento da nulidade suscitada pela Defesa, cabendo o direcionamento das peças respectivas ao órgão competente para apuração do quanto aventado, não se podendo olvidar que eventuais vícios ocorridos na prisão em flagrante ou no inquérito policial não são hábeis a contaminar a ação penal, tendo em vista sua natureza meramente informativa. Na mesma linha intelectiva, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de “ainda que o preso tenha sofrido maus-tratos da polícia, fato a ser apurado em procedimento próprio, isso não implica automática liberdade, pois a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, estando superada a alegação de eventual vício decorrente da atuação policial” (STJ, RHC nº 166752/RS, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, publicação: 27 de junho de 2022). VI – É também o entendimento delineado por esta Turma, que, ao julgar caso semelhante, assim consignou: “[...] as provas coligidas aos autos não demonstram que os agentes da Lei tenham se utilizado de algum meio ilegal, violência, coação ou tortura, entre outros. Ademais, eventuais excessos cometidos pelos policiais militares, inclusive o eventual cometimento do crime de tortura enseja a apuração em procedimento próprio e não tem o condão de nulificar todos os elementos colhidos ao longo da persecução penal [...]” (TJ-BA - APL: 05340505020188050001, Relator: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 14/07/2021). VII – No mérito, impende consignar que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. VIII – No caso vertente, a tese defensiva acerca da impronúncia não merece acolhida. A materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados, como bem destacado no decisio vergastado, por meio dos principais documentos acostados ao Inquérito Policial de nº 8002604-92.2024.8.05.0112, associado aos presentes autos – auto de reconhecimento (id. 460426675, p. 11-12), confissão extrajudicial do acusado (id. 460426675, p. 13), termos de declarações das vítimas/testemunhas (id. 460426675, p. 4-5, 7-10 e 21) e vídeos (ids. 460426680 a 460426685 – e da prova oral colhida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, da Lei Adjetiva Penal. IX – Segundo o relato judicial do ofendido Gustavo Ceni dos Santos da Encarnação, o acusado “me esperou sair com minha esposa, por volta das 22h e [...] começou a disparar em nossa direção”. Aduziu que “Ele [o réu] nos perseguiu de carro, um Polo preto. Eu já conhecia o carro porque, antes disso, ele ficava me indagando e olhando com cara feia. Dava para ver que era ele no carro, pois estava com o vidro aberto”. Afirmou, ainda, que passou um período separado de sua esposa, tendo a tentativa de homicídio se dado porque “ele se envolveu com ela, mas ele não aceitava que ela voltasse para mim”. Declarou, por fim, que “Ele postou no Instagram que, da próxima vez, não erraria o disparo”. A mesma versão dos eventos foi sustentada, em juízo, pela segunda vítima, Kesia Sales Gomes, que acrescentou “Ele me disse que, se eu voltasse para Gustavo ou me envolvesse com qualquer outro homem, eu não ficaria com ninguém”, bem como que “Desde que voltei para Gustavo, quando ele nos via na rua, ficava nos provocando com insinuações. Teve um dia em que estávamos de moto, e ele nos perseguiu, xingando. Disse que eu era 'puta', que tinha ficado com ele e mesmo assim voltei para Gustavo”. Relatou, ainda, que “sabia que era o carro dele, pois havia um adesivo de uma maçã no fundo”. X – Por sua vez, as testemunhas Eduardo Anderson Santos de Andrade e José Antônio Carneiro Azevedo, delegado e policial civil, respectivamente, afirmaram terem sido responsáveis pela prisão em flagrante do acusado. Aduziu a primeira testemunha: “Pegamos as imagens das câmeras, identificamos o autor e iniciamos diligências para localizá-lo. Fomos à casa dele e encontramos sua mãe [...] Pedimos para falar com ele e, quando ela bateu no portão, ouvimos uma pessoa pulando ao lado da casa. Conseguimos alcançá-lo, demos voz de prisão e o conduzimos à delegacia. Lá, ele confessou que havia tentado cometer o homicídio”. XI – Interrogado em sede policial, o acusado confessou o delito, sustentando que foi ameaçado e agredido por Gustavo, razão pela qual ficou com a “mente perturbada”. Em juízo, fez jus ao seu direito constitucional ao silêncio. XII – Portanto, infere-se da decisão de pronúncia que os indícios de autoria emergem das declarações das vítimas e depoimentos prestados pelas testemunhas do rol da acusação, extrajudicialmente e em juízo, que foram uníssonas ao apontar o acusado como o autor do delito. Assim, diversamente do quanto aduz a Defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade do fato e fornece indícios suficientes a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura. XIII – Com efeito, prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, comprovada a materialidade e satisfatória a demonstração de probabilidade de autoria, ou seja, não havendo excludentes comprovadas à exaustão, nem havendo contradições que tornem os indícios muito frágeis, como se constata na hipótese em destrame, o juízo de certeza deve ser reservado ao Conselho de Sentença, por ser o juízo natural da causa, que deverá decidir sobre o mérito da acusação, valorando as provas segundo sua convicção. Salienta-se que a Constituição, em relação aos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos por meio do Tribunal do Júri, somente podendo o Juízo sumariante suprimir tal competência quando tiver certeza inequívoca de que não houve o delito ou de que não foi o apontado agente responsável pelo crime contra a vida, o que não é o caso dos autos, sendo este o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores. XIV – Quanto à alegativa de nulidade da decisão de pronúncia, por carência de fundamentação, não merece acolhimento. A despeito do esforço argumentativo da Defesa, constata-se, a partir da análise da decisão (id. 79353836), que o Juiz de primeiro grau cumpriu rigorosamente com seu dever constitucional e legal de fundamentação, expondo de forma clara os elementos que o levaram a pronunciar o réu, e detalhando o acervo probatório colhido, que reputou suficiente para indicar, a princípio, a autoria. In casu, a ratio decidendi foi suficiente para uma decisão de mera admissibilidade da acusação, a qual, por apenas encerrar a primeira fase do procedimento do Júri, é limitada, por expressa determinação legal, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados. Ademais, eventuais contradições existentes no conjunto probatório deverão ser analisados pelo Conselho de Sentença, juízo natural para análise e julgamento do feito. XV – Tampouco merece guarida o pleito defensivo de afastamento da qualificadora imputada, inserta no art. 121, § 2º, inciso IV, do CP, sob o argumento de que não teria ficado demonstrado, nos autos, o emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Do exame acurado do caderno processual, observa-se que o Juiz a quo, ao prolatar a pronúncia, manteve a qualificadora descrita na exordial acusatória, de forma suficientemente motivada. Insta salientar que, conforme doutrina e jurisprudência assentes, as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, o que não é o caso dos autos. XVI – Extrai-se, dos depoimentos colhidos em juízo, que há indícios de que o acusado, em tese, utilizou meio que dificultou a defesa das vítimas, surpreendendo-as. Conforme o relato do primeiro ofendido “Eu estava trabalhando. Ele me esperou sair com minha esposa, por volta das 22h”. De igual sorte, a segunda ofendida afirmou que “estávamos saindo da Estação do Beiju [...] Quando chegamos na Avenida Medeiros Neto, eu vi o carro dele e falei para Gustavo que Junior estava atrás de nós. Em seguida, comecei a ouvir os tiros”. Consoante a decisão impugnada, “A surpresa do ataque também pode ser extraída pelo fato das vítimas sequer imaginarem estar sendo alvejadas naquele momento, tendo em vista que estavam apenas retornando de seu trabalho como entregadores”. Dessa forma, a dinâmica dos fatos descritos apontam que a qualificadora inserta no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal não é manifestamente descabida, pelo que, havendo a mínima possibilidade de as vítimas terem sido surpreendidas com a conduta do acusado, deve a qualificadora ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida, a quem caberá dirimir eventuais dúvidas. XVII – Portanto, perfilhando o entendimento consignado pelo Juiz a quo e ao quanto manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, existem prova da materialidade delitiva e indícios suficientes acerca da autoria do Recorrente no crime de homicídio qualificado tentado, competindo, por conseguinte, ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidir sobre o acolhimento ou rejeição da acusação. Neste contexto, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, que se encontra revestida de justa causa, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. XVIII – Por fim, não merece acolhimento o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade. Ao pronunciar o réu, o Magistrado de origem manteve a custódia cautelar nos seguintes termos: “Diante da gravidade do delito, mantenho a prisão preventiva do pronunciado, uma vez que persistem os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP. A prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelos elementos probatórios já analisados nesta decisão (fumus commissi delicti). O periculum libertatis, por sua vez, evidencia-se pela necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito – perseguição e disparos contra duas vítimas que estavam em uma motocicleta retornando do trabalho – bem como pela forma premeditada da execução, já que o acusado teria aguardado as vítimas na saída de seu local de trabalho. A mensagem enviada posteriormente (‘na próx erro não’) também demonstra risco concreto à aplicação da lei penal e à instrução criminal, pois revela a possibilidade de intimidação das vítimas e testemunhas. Presentes, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal” (id. 79353836). XIX – Da leitura do decisio, verifica-se que a constrição cautelar encontra-se fundada na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, devendo-se destacar a gravidade em concreto do modus operandi e o risco de reiteração delitiva. De fato, a prisão preventiva encontra-se justificada nos elementos coligidos aos autos, na medida em que há indícios de que o réu, no período noturno, aguardou que os ofendidos saíssem do trabalho e disparou contra eles, publicando, no dia seguinte, mensagem ameaçadora em rede social, fazendo-se necessário resguardar a integridade física das vítimas sobreviventes. XX – Quanto ao suposto excesso de prazo, observa-se que o delito teria ocorrido no dia 22/08/2024 (id. 79353768), com o relaxamento do flagrante e a decretação subsequente da prisão preventiva do réu em 26/08/2024 (id. 460201807, APF nº 8002563-28.2024.8.05.0112). A denúncia foi recebida em 02/09/2024 (id. 79353770), com a apresentação de Resposta à Acusação em 17/10/2024 (id. 79353802), e a realização de audiência em 29/01/2025 (id. 79353833), oportunidade em que foram apresentadas, oralmente as alegações finais das partes. A decisão de pronúncia foi prolatada em 19/02/2025 (id. 79353836), com a interposição deste Recurso em Sentido Estrito em 10/03/2025 (id. 79353843). Observa-se, portanto, que o feito seguiu trâmite regular, já tendo o acusado sido pronunciado, razão pela qual se aplica o entendimento sumulado pela Corte Superior, em seu enunciado de nº 21, segundo o qual "Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo". XXI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Recurso. XXII – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 8002640-37.2024.8.05.0112, provenientes da Comarca de Itaberaba/BA, em que figuram, como Recorrente, Lucivaldo Ribeiro Mota Júnior, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer, REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.